Tribunal: TJMT
Processo: 1039948-75.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039948-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 12.614.080/0001-54 (EMBARGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), L.C.Z.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 25.156.924/0001-02 (EMBARGANTE), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0002-33 (EMBARGANTE), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (EMBARGANTE), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0007-48 (EMBARGANTE), PORK FOODS INDUSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 29.572.407/0002-56 (EMBARGANTE), FRANGO NATURA - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 11.902.398/0001-78 (EMBARGANTE), SPIGREEN INTERNACIONAL DIST. DE ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 31.716.218/0001-70 (EMBARGANTE), SPIRULINA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.158.026/0001-81 (EMBARGANTE), KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 12.092.101/0001-19 (EMBARGANTE), REINALDO GOMES DE MORAIS - CPF: 787.750.869-72 (EMBARGANTE), MATHEUS PEREIRA DE MORAIS - CPF: 046.537.559-65 (EMBARGANTE), NOROESTE GRAIN TRADE LTDA - CNPJ: 39.350.234/0001-02 (EMBARGADO), JOAO VICTOR DE MORAIS BORTOLOTTO - CPF: 109.672.329-88 (ADVOGADO), ALLAN LUNHANI RAVAZZI - CPF: 073.641.239-54 (ADVOGADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. ALCANCE DO ART. 134, §3º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA e demais agravadas contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por CERES AGROMERCANTIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - ME e NOROESTE GRAIN TRADE LTDA, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos devedores originários e às empresas já incluídas no polo passivo, restringindo a suspensão apenas aos atos constritivos que atinjam o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas cuja inclusão ainda se discute em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Os embargantes alegam omissão quanto à interpretação dos
arts
. 133 a 137 do CPC, especialmente o art. 134, §3º, e requerem manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente a interpretação dos
arts
. 133 a 137 do CPC, em especial o art. 134, §3º, no contexto da suspensão de atos executivos durante o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração apenas se justificam diante de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, hipóteses não verificadas no acórdão embargado.

O acórdão enfrentou expressamente o alcance da suspensão prevista no art. 134, §3º, do CPC, estabelecendo, com base em interpretação teleológica e sistemática, que a suspensão atinge somente os atos constritivos dirigidos às pessoas ainda não incluídas no polo passivo.

A fundamentação deixou claro que a norma visa proteger terceiros que ainda não tiveram oportunidade de defesa, não se aplicando aos devedores originários, cuja responsabilidade já foi reconhecida.

O julgado fez referência ao Enunciado nº 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF e a precedentes jurisprudenciais que evidenciam a interpretação geral adotada para o art. 134, §3º, CPC.

A ausência de citação expressa de todos os artigos (133 a 137 do CPC) não caracteriza omissão, uma vez que a fundamentação revela a interpretação sistemática do incidente de desconsideração da personalidade jurídica como um todo.

O pedido de prequestionamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando não verificada omissão real, conforme entendimento pacífico do STJ.

A aplicação de multa por embargos protelatórios foi afastada, por não se constatar manifesto intuito protelatório, dado o objetivo da parte de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão prevista no art. 134, §3º, do CPC limita-se aos atos constritivos que possam atingir o patrimônio das pessoas cuja inclusão ainda é discutida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Não configura omissão o acórdão que, mesmo sem citar expressamente todos os dispositivos legais, apresenta fundamentação sistemática e suficiente sobre a matéria controvertida.

Embargos de declaração não constituem via adequada para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 133 a 137, especialmente art. 134, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

EMBARG
OS DE DEC
LARAÇÃO Nº
1039948-75.2025.8.11.0000

MATHEUS PEREIRA DE MORAIS e outros
x

CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA – ME e outros

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA e demais agravadas contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por CERES AGROMERCANTIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - ME e NOROESTE GRAIN TRADE LTDA.

O acórdão embargado determinou o prosseguimento da execução/cumprimento de sentença quanto aos devedores originários e às empresas já incluídas no polo passivo, permanecendo suspensos apenas os atos constritivos que possam atingir o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas cuja inclusão ainda se pretende pelo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como reconheceu que a citação
encontra-se
suprida em razão do comparecimento espontâneo dos suscitados.

Em suas razões, os embargantes alegam omissão no julgado, sustentando que o acórdão não enfrentou de modo expresso e sistemático a interpretação dos
arts
. 133 a 137 do Código de Processo Civil, especialmente do art. 134, §3º, sob a perspectiva de seu alcance normativo geral e de sua aplicação no âmbito das execuções e cumprimentos de sentença.

Argumentam que não houve manifestação explícita quanto à natureza da interpretação adotada enquanto orientação geral extraída da legislação federal, tampouco quanto à sua inserção no sistema normativo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Afirmam que não buscam rediscutir o mérito, mas apenas integrar o julgado para manifestação expressa sobre os dispositivos legais federais relacionados à matéria, com finalidade de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embarg
os de declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Proc
esso Civil.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, que apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relev
antes para o deslinde da controvérsia.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, qual seja, o alcance da suspensão prevista no art. 134, §3º, do CPC, quando da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O acórdão foi
claro

ao estabelecer, com base em interpretação teleológica e sistemática do dispositivo legal, que a suspensão deve se restringir apenas aos atos que possam atingir o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas que se pretende incluir no polo passivo, não alcançando os devedores originários.

A fundamentação adotada no acórdão foi suficiente e adequada, tendo sido expressamente mencionado que a finalidade da norma é proteger os direitos de terceiros que ainda não tiveram oportunidade de apresentar sua defesa, evitando a constrição prematura de seus bens, não havendo razão lógica ou jurídica para que a suspensão alcance também os atos processuais direcionados aos devedores originários, cuja
responsabilidade já foi reconhecida e não depende do resultado do incidente.

O julgado também fez referência ao Enunciado n° 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal e citou precedentes jurisprudenciais que corroboram o entendimento adotado, demonstrando que a interpretação conferida ao art. 134, §3º, do CPC decorre de construção interpretativa geral do sistema processual civil, e não apenas das particularidades do caso concreto.

Embora o acórdão não tenha feito menção expressa a todos os artigos que regem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (
arts
. 133 a 137 do CPC), é evidente que a interpretação sistemática desses dispositivos está implícita na fundamentação adotada, que considerou a finalidade e a estrutura do incidente como um todo.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, não
havendo
omissão a ser sanada.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a ref
orma
do
decidido por puro i
nconformismo e n
ão exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Quanto ao pedido de aplicação da multa por embargos protelatórios formulado pelo embargado, entendo não ser cabível no caso concreto, uma vez que a embargante buscou, ainda que por via inadequada, o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, não se vislumbrando manifesto intuito protelatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026